Tribunal: TJBA
Processo: 0542273-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542273-26.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADEILSON CONCEICAO FERREIRA e outros (5) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. GAPJ – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. REFERÊNCIA V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA. OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0542273-26.2017.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada ADEILSON CONCEICAO FERREIRA e OUTROS. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.